Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-54.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006430-54.2015.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (EMBARGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (EMBARGADO), GUILHERME STAUT PINTO COSTA - CPF: 700.259.591-15 (EMBARGADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (EMBARGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO AMBROSIO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (EMBARGANTE), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO ADVOGADO DO LISTISCONSORTE ATIVO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E PENHORA NÃO REGISTRADA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS -
FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ – LITISCONSÓRCIO ATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO PRO RATA ENTRE OS VENCEDORES - ANALOGIA AO ART. 87, §1º, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO ADVOGADO DO LITISCONSORTE ATIVO PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

3.
Para instaurar a presunção de fraude na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

4.
A norma do §1º do art. 87 do CPC deve ser interpretada de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes. Assim, da mesma forma como se dá em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o recebimento da verba também será distribuído de forma proporcional entre os litisconsortes vencedores.

5.
Não há que se falar em redução da verba honorária, quando fixada de acordo com os parâmetros e dentro dos limites legais do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo
Banco Sistema S.A.
e o outro por
Gilberto Lopes Theodoro
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nesta “Ação de Embargos de Terceiro” proposta por
Licínio Dos Santos Silva Neto
,
Gustavo Staut Pinto Costa

e
Guilherme Staut Pinto Costa
,

para: a) revogar

a decisão que deferiu o pedido de cancelamento dos registros das matrículas referentes às alienações averbadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT suplicado no
item ‘8’
de, mantendo a venda e compra nos exatos termos contratados; b) restaurar as matrículas nº 14.029, nº 14.030 e nº 14.031 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé-MT; c) condenar a parte embargada ao pagamento de custas e taxas judiciais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco embargado/apelante sustenta a má-fé do executado quando da venda dos imóveis litigiosos, porque tinha ciência inequívoca não só da existência da ação de execução, mas também da constrição realizada naquele feito, de modo que a alienação não desfaz, nem torna ineficaz a penhora, uma vez que a coisa penhorada estará sempre respondendo pela dívida, ainda que se transferida ao domínio ou poder de terceiro.

Sustenta que, o executado e os embargantes agiram em fraude à execução, com a transferência da propriedade do bem sujeito a execução, após a propositura do feito executivo (em fevereiro de 2006), o que não pode ser chancelado pelo judiciário.

Defende que os embargantes/apelados não lograram êxito em comprovar a boa-fé na aquisição dos bens imóveis objeto destes embargos de terceiro, sobretudo a eventual impossibilidade de ter conhecimento da existência da ação de execução.

Diz que a ausência de apresentação da certidão negativa do Cartório Distribuidor da Comarca, destinada a verificar a existência de ações judiciais propostas em face do alienante, viola a boa-fé objetiva, por contrariar padrão de conduta mínima exigível na celebração desse tipo de contrato, não podendo o credor/embargado ser penalizado pela omissão dos embargantes.

Ao final, afirma que não cabe sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o princípio da causalidade, uma vez que a contrição dos imóveis, que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, ocorreu antes da venda deles aos embargantes. Pugna pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, redução do percentual arbitrado.

Por sua vez,
Gilberto Lopes Theodoro
apela ao id. 161707651, sustentando a nulidade da sentença da sentença, porque, ao rejeitar os embargos de declaração por ele opostos, incorreu em omissão, uma vez que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor dele (apelante), que patrocinou os interesses do assistente litisconsorcial ativo
Francisco Golbery Albuquerque Costa
.

Sucessivamente, diz que a sentença é obscura, porque não identificou o
quantum
devido a título de honorários de sucumbência em favor dele que, em razão do patrocínio de interesses do assistente litisconsorcial ativo, faz jus ao recebimento da respectiva verba.

No mérito, enfatiza a aplicabilidade do princípio da causalidade, assevera a necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor,

em atenção ao disposto nos artigos 85, §10, 117 e 124 todos do CPC, pugnando, ao final, pela condenação do banco apelado ao pagamento da verba, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas contrarrazões, que vieram ao id. 161707657, o apelado
Francisco Golbery Albuquerque Costa
pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo banco, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o não provimento do apelo.

Os demais litigantes não apresentaram contrarrazões (id. 161707659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o apelado
Francisco Golbery Albuquerque Costa
sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais do banco estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

A preliminar de nulidade da sentença suscitada por
Gilberto Lopes Theodoro,
pela falta de condenação do banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em razão do patrocínio dos interesses do assistente litisconsorcial ativo
Francisco Golbery Albuquerque Costa
, confunde-se com o mérito e, portanto, será com ele analisada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de terceiro visam à proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de constrição judicial, a rigor do que dispunha o art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1º - Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.

Ressalta-se que a norma processual vigente albergou tais dispositivos com a seguinte redação,
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da exegese de ambos os textos legais acima transcritos, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor ou, então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, os embargantes/apelados postularam, na condição de terceiro, com fulcro no §1º, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, os embargantes/apelados demonstram ter adquirido os imóveis em questão (matrículas nºs. 14.029, 14.030 e 14.031), desmembrados da denominada “Fazenda São Miguel” (matrícula nº. 11.951 do 1º Ofício da Comarca de Poconé/MT).

A porção de terras de 980 hectares, de matrícula nº. 14.029, foi adquirida em 11/06/2008 de João Geraldo Rodrigues por
Gustavo Staut Pinto Costa
; a área de 920 hectares, referente à matrícula nº. 14.030, foi adquirida em 11/06/2008, de Sueli Carlos Alves Nogueira por
Guilherme Staut Pinto Costa
; a área de 800 hectares, referente à matrícula nº. 14.031, foi adquirida em 27/02/2012, de Pedro Pereira Rodrigues Neto por
Licínio dos Santos Silva Neto
.

Ou seja, em que pese os contratos de compra e venda tenham sido firmados após a propositura da ação de execução, infere-se das referidas matrículas que não havia qualquer registro da existência da referida ação ou de ônus ou gravame, que impedisse a aquisição do bem, o que afasta o pretendido de reconhecimento de aquisição de má-fé por parte dos embargantes/apelados.

Digo, quando da averbação das alienações, não constava nos respectivos registros qualquer anotação da existência da ação de execução, tampouco da penhora levada a efeito sobre tais imóveis, de modo que, até que se prove o contrário, a aquisição deu-se de boa-fé, mesmo porque a má-fé não se presume.

Aliás, quanto à matéria, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é possível a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas ainda não tenha havido penhora ou o registro da constrição.

Com efeito, para instaurar a presunção de fraude na ausência do registro da penhora, apta a caracterizar a má-fé, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da respectiva ação judicial, a teor do verbete da Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Portanto,
in casu
, a aquisição do imóvel pelos apelados deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida, tendo em vista que, ausente o registro de penhora, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente do imóvel, não havendo que se falar, portanto, em fraude à execução.

Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, restando comprovado nos autos que os embargantes detêm a propriedade e a posse dos imóveis constritados, a procedência dos embargos de terceiro deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VÍCIOS DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADOS, ALÉM DE SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ ARGUIDA ANTERIORMENTE, PORTANTO, PRECLUSA - NULIDADE POR EVENTUAL FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUCESSÃO DE PARTES NÃO DEMONSTRADA - CONDIÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...].
Demonstrada a condição de terceiros adquirentes de imóvel, bem assim a boa-fé, é de ser mantida a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros opostos
. (TJMT - Ap 76421/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART.659, § 4º, DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se constata afronta ao art. 659, § 4º, do Código de Processo Civil, pois
a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente e, na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que a má-fé do adquirente ficou configurada
. Dessa forma, inverter a conclusão a que chegou a Corte a quo, em relação à existência da má-fé do adquirente, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...].
(AgRg no AREsp 592.615/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRDO NÃO TINHA PENHORA REGISTRADA - BOA-FÉ RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXQUENTE-EMBARGADO. 1. De acordo com o enunciado nº375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2.
No caso, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a boa-fé da embargante,
pois "à época em que a embargada requereu o reconhecimento da fraude à execução não constava qualquer restrição no registro imobiliário"
. 3. Mesmo antes das Leis nº 10.4/202 e nº 8.953/194,
esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução
. 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgR no RECURSO ESPECIAL Nº. 1126191 –SP, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM. PENHORA NÃO-GRAVADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não basta o ajuizamento do executivo fiscal e a citação válida do devedor para configurar a fraude à execução quando o bem penhorado foi adquirido por terceiro.
É necessário que haja a gravação da constrição judicial no respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que a indisponibilidade do bem gere efeitos de eficácia erga omnes, o que não ocorreu no caso dos autos
. Precedentes. 2. Recurso especial não-provido
. (STJ – RESP. 810170/RS, DECISÃO:12/08/2008, DJE DATA:26/08/2008).

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que razão assiste ao apelante
Gilberto Lopes Theodoro
, quando pretende se ver incluído como favorecido na condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais suportada pelo banco.

Com efeito, a rigor do art. 121 do CPC, o assistente simples goza dos mesmos poderes e ônus da parte assistida:

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Em relação ao ônus sucumbencial, no mesmo sentido dispõe o art. 87 do CPC:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Nessa linha de intelecção, em analogia aos dispositivos legais mencionados, sendo proporcional e solidária a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, nada mais justo e simétrico reconhecer que o recebimento delas, mais precisamente dos honorários advocatícios sucumbenciais, também o é.

A propósito:

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhimento, para extinguir a execução – Verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da causa- Litisconsórcio passivo – Honorários advocatícios que devem ser repartidos entre os litisconsortes vencedores - Aplicação analógica do Artigo 87, § 2º, do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 00029241420198260100 SP 0002924-14.2019.8.26.0100, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 04/03/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

Todavia, a verba sucumbencial é única e paga pelo vencido em favor do vencedor, a rigor do que dispõe o “caput” do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Por sua vez, havendo litisconsórcio ativo ou passivo, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos, como indica o regramento do art. 87 do CPC:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

(...)

Aqui se revela imprescindível uma consideração.

A despeito do §1º do art. 87 tratar apenas do ônus pelo pagamento da verba pelo sucumbente, a norma deve ser interpretada de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes.

Assim, da mesma forma como se dá em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, o recebimento da verba também será distribuído de forma proporcional entre os litisconsortes vencedores.

Portanto, é inquestionável o direito do advogado, que exerceu a representação processual do litisconsorte da parte que se sagrou vencedora, ao recebimento da verba.

Por fim, não há que se falar em redução da verba fixada, porque fixada de acordo com os parâmetros e dentro dos limites legais do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gilberto Lopes Theodoro
, para lhe conferir o direito ao recebimento de 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, considerando que o litisconsórcio foi exercido por 03 (três) pessoas, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023